Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715651-04.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VENERE EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: RAYANE BENTA LIMA DE OLIVEIRA, INSTITUTO CREPALDI DE ENSINO LTDA, INSTITUTO LA TENE DE ESTETICA AVANCADA LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por VENERE Educacional Ltda. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O art. 42, caput, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.". No caso concreto, a sentença foi disponibilizada no DJe, em 08/11/2024 (ID 67802403), findando o prazo para recurso em 27/11/2024, de modo que as partes requeridas tiveram ciência inequívoca da prolação da sentença. O mandado de intimação dirigido à recorrente (ID 67802402) teve por finalidade, apenas, intimá-la pessoalmente da obrigação da fazer fixada em sentença e, assim, a juntada do aviso de recebimento, em 11/12/2024 (ID 67802402), não afetou o prazo recursal, que já havia expirado, inclusive. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 67802406, pois intempestivo. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.